Tribunal: STF
Processo: Rcl 78585
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo 1022693-09.2022.4.01.3400), visando a garantir a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017; e ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019. 



    Na petição inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em tela, iniciado cumprimento de sentença (autos eletrônicos n. 1022693-09.2022.4.01.3400, 5ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal). 



    Trata-se de sentença proferida em 2020 no processo n. 1018695- 04.2020.4.01.3400, transitada em julgado em 18 de dezembro de 2020, na qual a Reclamante foi condenada em honorários de sucumbência. 



    Em vez de se promover o cumprimento de sentença nos mesmos autos, o interessado deu início ao cumprimento em novos autos, com o número 1022693- 09.2022.4.01.3400, com início em 18/04/2022. 



    O art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil preceitua que: “Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo”. (Grifei) 



    No caso em tela, mesmo iniciando o cumprimento em outros autos, e após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, não teve intimação pessoal, mas apenas intimação pelo PJe, violando a Lei. 



    Como a Reclamante não respondeu à intimação ilegal, o magistrado proferiu o seguinte despacho (doc. 6, anexo): 



    […]



    Fato que resultou em diversas tentativas de penhora (doc. 7, anexo). Posteriormente, novo pedido de penhora no rosto dos autos (doc. 8, anexo), penhora concretizada. 



    Quando a VALEC/Reclamante de fato soube da existência do cumprimento de sentença, por não intimada conforme a Lei, apresentou impugnação (doc. 9 anexo), apontando as diversas ilegalidades cometidas, seja pela ausência de intimação, seja por violar a ADPF-387. 



    O magistrado, então, proferiu a seguinte decisão (doc. 10, anexo): 



    […]



    Como se verifica, o magistrado assumiu expressamente que nega o regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, mantendo a penhora e liberando os valores penhorados, e ainda insiste que a intimação pelo PJE é válida, violando a Lei, violando o art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Referida decisão, como se nota, segue o art. 523 do Código de Processo Civil, e não o regime de Fazenda Pública (Precatórios e Requisição de Pequeno valor). 



    Esse modo de agir, além de violar a ADPF-387, incide em ato ainda mais grave, prosseguindo com o feito, determinando a penhora de bens públicos. Trata-se de decisão manifestamente inconstitucional e ilegal. Não obstante, o cumprimento de sentença segue, e com a ordem de levantamento dos valores penhorados. 



    No caso em tela, toda a referida ilegalidade ocorreu em face de cumprimento de sentença. O referido cumprimento de sentença deve seguir o art. 534 do Código de Processo Civil. A tentativa de penhora on-line e indisponibilidade de bens, o cumprimento de sentença com multa de multa de 10% (dez por cento) e, também, em honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, é ato totalmente ilegal e inconstitucional, que viola precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no mesmo sentido pretendido pela Reclamante/VALEC.”



    Ao final, no mérito, requer que se “julgue procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido), de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para: e.1) reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor; e.2) declaração a nulidade de todos os atos processuais a partir do primeiro despacho proferido em 12/05/2022 que determinou o prosseguimento do processo nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, para que o processo siga pelo art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil (regra do precatório ou a requisição de pequeno valor); e.3) e para cassar a multa e honorários aplicados (§ 1º, art. 523, do Código de Processo Civil) pelo juízo reclamado”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE nas ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/10/2017; e ADPF 275, de minha relatoria, TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019. 



    Assiste razão à Reclamante.



    O Juízo reclamado deu prosseguimento ao cumprimento de sentença em desfavor da ora Reclamante, com a manutenção das penhoras então realizadas em seu patrimônio e determinação de transferência dos valores constritos à parte exequente, em 10/04/2025 (eDoc. 11). Eis o teor da decisão reclamada: 



    “A parte executada não logrou comprovar a irregularidade da intimação. 



    Por outro lado, como ressalvado pela exequente na petição juntada ao ID 2159197138, evidencia-se regular a intimação, já que feita em nome dos advogados cadastrados. 



    Por fim, mantenho as penhoras, conforme já decidido por ocasião da sentença, com amparo nas disposições da Lei n. 11.772/2008, que disciplina: 



    Art. 8º.... 



    § 3º A Valec sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 



    Diante desse contexto, defiro o pedido de transferência dos valores penhorados. 



    Oficie-se à Caixa Econômica Federal, Agência 0975, para que providencie a transferência dos valores existentes nas contas judiciais nºs . 0975.635.00011999-0 (valor histórico: R$ 1.348,37) e 0975.635.00011999-0 (valor histórico: R$ 27.546,65), para a conta a seguir discriminada: 



    1) Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques - Sociedade de Advogados



    [...]



    Oficie-se ao Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, solicitando informar sobre a penhora ordenada por este Juízo e sobre a disponibilidade dos valores. 



    Atribuo força de ofício a esta decisão. 



    Decorrido o prazo recursal, cumpra-se.” 



    No entanto, devido às peculiaridades do mercado em que atua, a ora Reclamante é empresa pública federal prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017, em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).“



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria, TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 



    Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou a penhora e transferência de valores constritos à parte exequente, em desfavor da executada, ora Reclamante, verifica-se a efetivação de diligências de execução forçada no cumprimento de sentença de origem, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, concluindo-se pela ofensa aos paradigmas de confronto invocados.



    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas envolvendo a empresa VALEC, dentre as quais, cito: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; RCL 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019.



     Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente